Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741629-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEOVA SOUZA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEOVA SOUZA DA SILVA, contra o acórdão de ID 48174810. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48749054. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO DO BRASIL S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2023 16:55:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador